Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737823-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Estado de Goiás Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707810-27.2021.8.07.0018, assim redigida: “I – Na emenda ID 105827920 o ESTADO DE GOIÁS traz apenas informação sobre o endereço eletrônico da parte ré. Não informa, contudo, os demais dados a que se refere o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta 29/2021. Sendo assim, diante da desídia da parte requerente, exclua-se a opção pelo processamento no modo Juízo 100% Digital. II – O ESTADO DE GOIÁS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a sustação dos efeitos de protesto realizado pelo DISTRITO FEDERAL. Segundo o exposto na inicial, o DISTRITO FEDERAL apresentou a protesto a CDA n. 50209598891 junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. Afirma que o débito diz respeito a IPVA do veículo LAND ROVER/Evoque placas OEN 4886. Diz que o veículo foi afetado ao uso do Estado, mediante acautelamento judicial à PCGO e incluído na frota da corporação. Argumenta que o tributo é indevido em razão da imunidade prevista na CF. Aduz que não houve inadimplência, por ser o tributo indevido. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as razões apresentadas pelo requerente, não é possível de plano realizar juízo sobre a validade do protesto, tendo em vista a ausência de provas minimamente satisfatórias sobre os fatos alegados. O autor sequer apresentou cópia da intimação do protesto, com os dados respectivos do ato, notadamente a discriminação do crédito inadimplido. Nesses termos, tem-se como não demonstrada de plano a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência e de evidência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31007077), em síntese, que o ente recorrido está a exigir do recorrente, de modo indevido, crédito referente a IPVA, pois o respectivo veículo, que deu origem ao fato gerador, foi afetado para ser utilizado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, de acordo com as provas produzidas nos autos do processo. Assim, argumenta que o referido crédito tributário não pode ser exigido, em desfavor do recorrente, por força da imunidade tributária recíproca prevista na Constituição Federal. Acrescenta que a suspensão da exigibilidade do aludido crédito deve ser deferida, independentemente de caução, pois a disponibilidade de recursos financeiros dos entes que compõem nossa Federação está submetida ao regime dos precatórios. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, bem como a desconstituição dos protestos expedidos pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília-DF, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade da obrigação tributária referente ao lançamento de IPVA efetuado pelo Distrito Federal em desfavor do Estado de Goiás. A República Federativa do Brasil adota o federalismo como forma de Estado e de distribuição geográfica do poder político entre as unidades que o compõem. Trata-se de princípio fundamental que também foi erigido ao grau de cláusula pétrea, de acordo com os artigos 1o, caput, e 34, inc. VII, alínea “a”, da Constituição Federal. O modelo federativo por nós adotado fundamenta a limitação do poder de tributar de um ente político em desfavor do outro, devendo ser ressaltada, ainda, a necessidade de tratamento isonômico entre os entes que integram essa unidade federativa. O constituinte originário estabeleceu a imunidade recíproca como meio de assegurar a estabilidade do pacto federativo, tendo sido vedada a instituição de impostos por um ente em desfavor do outro, nos termos do art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição. No presente caso, o Distrito Federal efetuou o lançamento de IPVA em desfavor do Estado de Goiás e, de modo subsequente, exerceu pretensão com o objetivo de obter a satisfação do respectivo crédito tributário. O veículo que deu origem ao fato gerador do IPVA (modelo Land Rover Evoque Dynamic 5D, plana OEN 4886) está registrado em nome do estado de Goiás, atribuído ao uso de sua Polícia Civil, que consiste em órgão integrante da Administração Pública do Estado vizinho de acordo com o respectivo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 105703580 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o aludido veículo fora apreendido no curso de processo criminal, tendo sido destinado a integrar a esfera patrimonial da Administração Pública do Estado de Goiás por força de decisão judicial (Id. 105703581 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto observa-se que o veículo em questão compõe a esfera patrimonial do recorrente. Logo, o Distrito Federal não poderia ter promovido o lançamento de IPVA, por força da imunidade recíproca, que afasta a hipótese de incidência do aludido imposto. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da exigibilidade da obrigação tributária tem o potencial de gerar indevido dano financeiro ao erário estadual goiano. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário (CDA n° 50209598891) em questão, determinando ainda a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Finalmente, determino a expedição de ofício com a ordem de desconstituição dos efeitos dos protestos expedidos pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília-DF em relação ao aludido crédito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator